Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. NOVA NORMA. VIGÊNCIA POSTERIOR (TEMA 792/STF). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lei regula a "submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF).

2. Para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, segundo o Supremo Tribunal Federal, o respectivo marco temporal deve corresponder ao trânsito em julgado da respectiva sentença, quando se dá a formação do título executivo judicial.

3. No caso, a ação coletiva transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8 de junho de 2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi deflagrada em momento anterior, tornando-se, portanto, inaplicável.

4. Agravo conhecido e desprovido.